Tribunal: STF
Processo: Rcl 58438
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Sanofi Medley Farmaceutica Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, porquanto recusada aplicação da tese firmada na sistemática da repercussão geral no ARE nº 1.121.633 (Tema nº 1.046 RG).



    Narra a reclamante que,



    “[n]a ação trabalhista individual nº 0102358-72.2019.5.01.0471, movida por WELLINTON MONTEIRO VIANA em face de Sanofi Medley Farmacêutica Ltda, quando da prolação do r. acórdão pela Excelentíssima Juíza Convocada Relatora MÁRCIA REGINA LEAL CAMPOS, da 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, condenou a ora reclamante ao pagamento de horas extraordinárias, por entender que as atividades exercidas pelo reclamante não eram incompatíveis com o controle de jornada e, portanto, afastou a aplicação da exceção prevista pelo artigo 62, I, da CLT, ao ex-empregado”



    Aduz que



     “há norma coletiva, aplicada ao ex-empregado, que reconhece que a utilização de equipamentos eletrônicos não configura qualquer tipo de controle de jornada ou supervisão, disposição convencional esta que deverá ser respeitada, sob pena de ofensa ao contido nos artigos 7º, XXVI, 8º, II, III e VI, da CRFB.”



    Dessa perspectiva, Sanofi Medley Farmaceutica Ltda. defende que a decisão condenatória exarada pelo TRT 1 vai de encontro à tese de observância obrigatória exarada pelo STF de constitucionalidade de cláusula coletiva que limita ou afasta direitos trabalhistas que não sejam absolutamente indisponíveis.



    Requer



    “1. Liminarmente, [que seja determinada] a suspensão da reclamação trabalhista nº 0102358-72.2019.5.01.0471, até decisão final da presente Reclamação; 



    [...]



    3. No mérito, [que] seja, ao final, afetada a reclamação trabalhista nº 0102358-72.2019.5.01.0471, para cassar a decisão reclamada e afastar a condenação ao pagamento de horas extras e reflexos, na medida em que proferida em desrespeito à tese fixada por este E. STF no julgamento do ARE nº 1.121.633, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.046) ”.



    É o relatório. Decido.



    Em sessão realizada em 2/6/22, o Plenário desta Suprema Corte concluiu o julgamento do Tema 1046 de RG, tendo sido fixada a seguinte tese:



    "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” (Ata publicada em 14/6/22).



    Nesse quadro, julgado o mérito do ARE nº 1.121.633/GO-RG, fica superada a questão da suspensão nacional dos processos por não mais subsistir a decisão apontada como paradigma. No mesmo sentido: Rcl nº 51.959, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 26/7/22; Rcl nº 53.241-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/7/22; Rcl nº 51.177-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/22.



    Ademais, no que pertine ao mérito da controvérsia, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifica-se que os autos não estão cadastrados naquela Corte, o que revela que até o presente momento não houve interposição de recurso extraordinário, não havendo que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente